Tribunal: TJDFT
Processo: 0751790-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751790-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MAURICIO DOS REIS TREVIZAN REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO LIMA TREVIZAN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Retirem-se de pauta. Após, tornem conclusos para apreciação da petição de ID no 59253299. Brasília, DF, em 20 de maio de 2024 18:26:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator